Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-63.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007525-63.2019.8.11.0003
Apelação no 1007525-63.2019.8.11.0003
Apelante: Edson Souza dos Santos
Apelado: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELO AUTOR, AQUI APELANTE – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
É de ser desconstituída a sentença que julga improcedente a ação e/ou pedido, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas.
Apelação interposta pelo autor Edson Souza dos Santos
AÇÃO: Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Pedido de Indenização no 1007525-63.2019.8.11.0003, proposta por Edson Souza dos Santos, aqui apelante, em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda..
SENTENÇA (juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis): julgou parcialmente procedente a ação, determinou que a requerida restitua ao autor o valor de R$11.925,76 no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, abatidas taxas e multas, corrigido com juros de moa de 1%a m. a partir do 30o dia do encerramento do grupo ou do sorteio da cota desistente e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.
Julgou improcedente pedido de indenização, por falta de provas de eventual vício de consentimento.
Em síntese, defende a nulidade da sentença ao argumento de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, ou seja, sem permitir a realização da instrução probatória, e da conclusão de falta de prova da alegação de existência de vício do consentimento.
Alega ter sido enganado no ato da venda do consorcio e que ao ser intimado para especificar provas requereu a produção de prova testemunhal, mas que o processo foi julgado de forma antecipada e com a conclusão de falta de prova da alegação.
Após defender a existência do dano moral e discorrer sobre a restituição do valor já pago, pugna pelo provimento do apelo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decide-se.
Possível o julgamento por decisão monocrática, com amparo na Súmula 568 do STJ, por se tratar de matéria com entendimento jurisprudencial dominante.
Dispõe a referida Súmula 568 do STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (grifei).
O cerne deste apelo é saber se é caso de reconhecer o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido de indenização posto na Ação de Rescisão de Contrato de Compra de Consórcio proposta pelo aqui apelante, ao fundamento de falta de provas das alegações, mesmo tendo o autor postulado, na fase própria, a produção de provas.
Buscou o autor, Edson Souza dos Santos, aqui apelante, obter a procedência da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Pedido de Indenização proposta por em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., a fim de obter a rescisão do contrato de compra de consórcio e indenização material e moral.
O autor sustentou “Que no dia 09 de dezembro de 2017, entrou em contato com o vendedor Willian, da empresa ré, para adquirir um carro comum, após visualizar um anúncio em rede social; que, o vendedor assegurou que a contemplação seria imediata em no máximo dois meses; que, firmou o contrato e efetuou o pagamento da adesão no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); que, efetuou o pagamento até o mês de outubro/2018; que, logo exigiu que a empresa devolvesse o dinheiro, sendo negado, devendo esperar o fim do grupo; que, procurou o PROCON, não tendo êxito; que, a prestação de serviço da empresa foi inadequada em conceder informações insuficientes ao consumidor, assim, requer a condenação da empresa ré em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência”.
A sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação, determinou que a requerida restitua ao autor o valor de R$11.925,76 no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, abatidas taxas e multas, corrigido com juros de moa de 1%a m. a partir do 30o dia do encerramento do grupo ou do sorteio da cota desistente e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.
Julgou improcedente pedido de indenização, por falta de provas de eventual vício de consentimento.
Pois bem. A sentença julgou antecipadamente a lide, bem assim afastou o direito (indenização) postulado pelo autor, aqui apelante, ao fundamento de falta de prova.
Veja o fragmento da sentença impugnada:
“No caso em apreço, conforme relatado, o autor pretende anular o contrato de consórcio firmado com a ré, À ALEGAÇÃO DE QUE LHE TERIA SIDO PROMETIDA A CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA DA COTA E QUE "FOI LUDIBRIADO PELO VENDEDOR WILLIAN".
EM ASSIM SENDO, COMPETIA AO AUTOR TER DEMONSTRADO, POR MEIO DE PROVAS CONCRETAS, A OCORRÊNCIA DO SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO O QUE, COM A DEVIDA VÊNIA, NÃO OCORREU.” (grifei).
Entretanto, verifica-se que além da petição inicial, o autor, aqui apelante, em sede de especificação de provas, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento e a produção de prova testemunhal para comprovar sua alegação de ter sido enganado pelo vendedor da requerida aqui apelada.
Veja o fragmento do pedido do autor, aqui apelante (id. 66740481).
“EDSON SOUZA DOS SANTOS, já qualificada nos autos do processo em epígrafe vem respeitoso a presença de Vossa Excelência em atenção ao despacho retro, especificar as provas que pretende produzir para melhor solução do deslinde, justificando para tanto sua pertinência, pelos motivos de fato e de direito a seguir:
Consoante a Impugnação anteriormente exposta, REQUER O AUTOR, A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA, PARA QUE NESTA SEJA REALIZADA AS OITIVAS DE TESTEMUNHAS PARA PROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR NA EXORDIAL.
Assim dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil:
“Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os normalmente legítimos, ainda que não especificada neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
Trata-se da positivação ao efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa disposto no Artigo 5167 da Constituição Federal:
“Art. 5o (...) LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativos, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes: (...)”
A doutrina ao disciplinar sobre este princípio destaca:
“(...) quando se diz “inerentes” é certo que o legislador quis abarcar todas as medidas passíveis de serem desenvolvidas como estratégia de defesa. Assim, é inerente o direito de apresentar as razões da defesa perante o magistrado, o direito de produzir provas, formular perguntas às testemunhas e quesitos aos peritos, quando necessário, requerer o depoimento pessoal da parte contrária, ter acesso aos documentos juntados aos autos e assim por diante. ”(DA SILVA, Homero Batista Mateus, Curso de Direito do Trabalho Aplicado – vol. 8 - Ed. RT, 2017. Versão ebook. Cap.14)
Para tanto, faz-se necessária à prova testemunhal, nos termos do Artigo 445 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação”.
A REFERIDA PROVA TESTEMUNHAL TEM FINALIDADE DE DEMONSTRAR QUE O VENDEDOR DA RÉ, macula a vontade dos consumidores, existindo assim o vício de consentimento dos compradores, posto que, desejosos, esperançosos, de que poderão brevemente possuir o bem que lhe garantirá o sustento, não percebe que estão sendo vítimas de uma fraude.
EXCELÊNCIA, COM A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA QUANDO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUERIDA, FICARÁ DEMONSTRADO QUE OS CONSUMIDORES SÃO LEVADOS AO ERRO, sendo que diante desta situação fática nasce para o Autor o direito de ser ressarcido e amparado pelo poder Judiciário, não podendo o juízo negar-lhe o princípio da ampla defesa, uma vez como mencionado alhures, a demonstração dos fatos, vicio de vontade, se dará por depoimento pessoal do Autor e oitiva das testemunhas, a qual indica ao final desta.
Nesse sentido, a fim de melhor aclarar e comprovar o exposto na exordial, REQUER A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, PARA QUE SEJA POSSÍVEL O COLHIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR, BEM COMO AS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS.
Na oportunidade o Autor, se reporta aos termos de sua petição inicial e impugnação apresentados aos autos.
POR FIM, REQUER SEJAM TODAS AS INTIMAÇÕES E/OU PUBLICAÇÕES JUDICIAIS EXPEDIDAS EXCLUSIVAMENTE EM NOME DO ADVOGADO EMANUEL ROSSATO MURARO OAB/MT 21.261-O, SOB PENA DE NULIDADE. Nestes termos, Pede deferimento. Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020.” (grifo próprio e nosso).
Logo, configura mesmo cerceamento de defesa, sob pena de nulidade, a sentença que julga improcedente a ação e/ou pedido, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas.
Neste sentido é a orientação do STJ. Veja:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RETOMADA DA FASE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que não ocorreu no caso em exame.
2. O direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requeridas pelas partes, e conclui pela procedência ou improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado na inicial ou na peça defensiva, conforme verificado na espécie.” 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1058301/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (grifei).
Com igual entendimento, veja a orientação desta e. Câmara:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA E OPORTUNAMENTE REQUERIDA, CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, SENDO NULA A SENTENÇA." (Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 6a Câm. Cível, d.j. 05/05/2015) (grifei).
Ainda:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA – SENTENÇA QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS DO EMBARGANTE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS COM BASE NA FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINARES ACOLHIDAS - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.
1. Em embargos à execução, a apresentação intempestiva da impugnação, ou a falta dela, não induz os efeitos da revelia, tendo em vista que o direito da parte exequente, em tese e em regra, encontra-se declarado no título que pretende executar, incumbindo ao Embargante/Executado o ônus de desconstituir tal título, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Não bastasse existir várias teses aventadas preliminarmente pelo embargante, verifica-se que as demais questões de mérito também não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
3. Logo, não há como deixar de reconhecer que a sentença foi omissa ao não apreciar adequadamente todos os pedidos da parte embargante, incorrendo na falta de fundamentação, em nítida afronta ao que dispõem o art. 458, II, do CPC/73 e art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. ADEMAIS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE INCORREU O JUÍZO EM CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE, UMA VEZ QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO, ENTENDENDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS; CONTUDO, FUNDAMENTOU A SUA DECISÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE CONDUZ À NULIDADE DA SENTENÇA.
5. A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 130 do CPC (norma vigente à época da prolatação da sentença) dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.” (Ap 167056/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017) (grifei).
No mesmo caminho:
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – TÍTULO EMITIDO POR EX-CONJUGE – BENEFÍCIO PRÓPRIO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.” (AgR 93350/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) (grifei).
Veja também o entendimento da 1a Câmara Cível deste Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa, na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
Configurado o cerceamento de defesa, deve-se reconhecer a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação no 0503678-35.2015.811.0041, Rel.Des. Márcio Vidal – Decisão Monocrática, publicação: 17.4.2020) (grifei).
Isso posto, dá-se provimento ao apelo e desconstitui-se a sentença impugnada, em razão do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, que resultou na improcedência do pedido de indenização, ao fundamento de falta de provas das alegações, máxime porque o autor, aqui apelante, postulou a produção de provas e na fase própria.
É como voto.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator